Tribunal: STF
Processo: HC 261575
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.350.535, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO, DE FORMA ESPECÍFICA, UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c 40, I, e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a condenação pelo crime de tráfico, redimensionando a pena pelo crime de associação para o tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O acórdão ficou assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO DEADLINE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DA SENTENÇA. APROVEITAMENTO DA PROVA PRODUZIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS SUFICIENTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL DEMONSTRADO. PERDIMENTO DE BENS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 



    1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede a valoração dos elementos informativos e, sim, apenas que a condenação seja lastreada exclusivamente nestes, situação que não ocorreu nos autos. 



    2. A utilização de prova emprestada no processo criminal brasileiro é admitida pela doutrina e jurisprudência, sempre que a prova a ser compartilhada tenha sido produzida legalmente o oportunizado o seu acesso a ambas as partes, tal como ocorreu na hipótese. Além disso, no presente caso, o aproveitamento das provas produzidas em outra ação penal não serviu de base à sentença condenatória de forma isolada, tendo sido utilizado em conjunto com a prova oral produzida nestes autos. 



    3. Remanescendo dúvida quanto à efetiva participação do acusado no crime de tráfico de drogas, impões-se sua absolvição, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    4. Existência de vínculo associativo estável para o tráfico transnacional de drogas demonstrado, em especial, pelas as diligências policiais relatadas nos autos do inquérito e do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico relacionado, que revelam o conhecimento travado entre os réus, a estabilidade do intento criminoso e o papel desempenhado por cada qual. 



    5. Mantida a condenação pelo crime de associação para fins de tráfico transnacional de drogas, deve ser mantida, também, a decretação dos bens apreendidos, na forma do art. 63 da Lei nº 11.343/06 e arts. 5º, XLVI, b, e 243, parágrafo único, da CF/88. Isso porque a circunstância de dedicar-se de modo estável a este crime permite concluir que o acusado recebia/movimentava grandes valores, bem como que os itens apreendidos constituem produto do crime ou foram utilizadas na prática delituosa. 



    6. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4.”



    Foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, na suposta nulidade processual e na dosimetria da pena.



    Alega que “a manutenção da condenação viola o princípio do in dubio pro reo e o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois não há certeza sobre o elemento subjetivo do tipo”. Argumenta que “a denúncia não descreve tal infração, restando a condenação em descompasso com o princípio da correlação” e que “não demonstrada a indispensável estabilidade e permanência na conduta deles para o fim do tráfico”. Ainda, aponta a “não observância do princípio da identidade física”, sustentando que “embora se admita que o juiz prolator da sentença não seja o mesmo que atuou na instrução do feito, essa situação só é possível se estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 132 do CPC, o que deve ficar explicitado nos autos”. Defende, também, ser “imprestável a prova testemunhal produzida pela acusação, consubstanciada na oitiva do agente federal, pois nos autos originários, não se operou a contraposição aos fatos alegados, nem tampouco a amplitude de defesa, haja vista, que o recorrente não integrava mais a lide em questão, por conta do desmembramento dos autos”. 



    A defesa ainda contesta o perdimento de bens, aduzindo que “ainda que automática a perda dos bens, o juiz sentenciante deveria se manifestar-se a respeito nesses autos, para que, efetivamente, possa ocorrer a transferência de propriedade”. Quanto à dosimetria, sustenta que “o termo inicial para contagem do prazo para fins de exclusão dos efeitos da reincidência se dá com a efetiva extinção da pena” e que “dessa forma, extreme de dúvidas, que a aplicação da majorante genérica pela reincidência é inadequada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante da manifesta ilegalidade, requer-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação, inclusive execução da pena, até o julgamento final deste writ, uma vez que o paciente encontra-se recolhido junto ao Presídio Militar Romão Gomes. 



    DOS PEDIDOS 



    Diante do exposto, requer: 



    a) O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus;



    b) A concessão da ordem, para reconhecer a nulidade da condenação e absolver o Paciente, nos termos do art. 386, VII, CPP; 



    Subsidiariamente: 



    a) reconhecimento a depuração da reincidência, via de consequência, afastando-se a agravante aplicada; 



    d) readequando a pena do paciente ao mínimo legal, consequentemente, impondo regime prisional menos gravoso;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento. 



    O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (fls. 476-480), em razão da necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7/STJ) e da conformidade entre o aresto recorrido e a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de "ser descabida a reanálise das provas e da dosimetria da pena em sede de revisão criminal sem novas provas" (Súmula n. 83/STJ). 



    Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 488-511), verifica-se que, de fato, houve impugnação concreta ao óbice da Súmula n. 7/STJ, ao contrário do que foi consignado na decisão combatida. Contudo, tal fato não é suficiente para alterar a conclusão pelo não conhecimento do mencionado recurso, tendo em vista que a parte Agravante não enfrentou, de forma específica, o segundo óbice ao conhecimento de sua insurgência. 



    Portanto, inarredável a incidência da Súmula n.º 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Ilustrativamente: 



    [...]



    Com efeito, a parte Agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n. 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "o óbice contido no Enunciado n.º 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição da República" (AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a parte Agravante não enfrentou, de forma específica, o segundo óbice ao conhecimento de sua insurgência. Portanto, inarredável a incidência da Súmula n.º 182/STJ, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente